Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-62.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
RAC no 0002586-62.2017.8.11.0024
VISTOS...
Em consulta à documentação anexada ao presente feito, observa-se que o ora apelante, em momento anterior, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1012600-29.2018.8.11.0000, distribuído e julgado pela Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva (ID. 33660539).
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção ao disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, determino que sejam os autos redistribuídos por prevenção à Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator